Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729313-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO LEITE CAMPOS, ANTONIO MODESTO NEVES DA CUNHA EMBARGADO: ANTONIO MODESTO NEVES DA CUNHA, SILVIO LEITE CAMPOS D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator